Tribunal: TCU
Processo: 028.066/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em face da omissão no dever legal de prestar contas dos recursos repassados durante o exercício de 2010, à conta do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE, bem como dos recursos repassados por meio do Convênio, à conta do Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil - Proinfância

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor do Sr. Nelson Almeida Santa Brígida, Ex-Prefeito Municipal de São João da Ponta/PA (gestões 2009/2012 e 2013/2016), em face da omissão no dever legal de prestar contas dos recursos repassados durante o exercício de 2010, à conta do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE, bem como dos recursos repassados por meio do Convênio 700.362/2011 (SIAFI 670.266), à conta do Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil - Proinfância, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o Sr. Nelson Almeida Santa Brígida (CPF XXX.837.297-XX), Ex-Prefeito Municipal de São João da Ponta/PA (gestões 2009/2012 e 2013/2016), para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei n. 8.443/92; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "a", § 2o, da Lei 8.443/92 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com os arts. 1o, inciso I, 209, inciso I, III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno/TCU, as contas do Sr. Nelson Almeida Santa Brígida (CPF XXX.837.297-XX), Ex-Prefeito Municipal de São João da Ponta/PA (gestões 2009/2012 e 2013/2016), condenando-o ao pagamento da importância a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculada a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada Lei: Valor Original (R$) Data da Ocorrência 1.391,90 10/11/2010 2.750,30 12/11/2010 1.623,80 16/11/2010 306.082,21 16/03/2012 153.041,10 07/05/2012 153.041,10 21/06/2013 9.3. aplicar, individualmente, ao Sr. Nelson Almeida Santa Brígida (CPF XXX.837.297-XX), Ex-Prefeito Municipal de São João da Ponta/PA (gestões 2009/2012 e 2013/2016), a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/92 c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 100.000,00, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, a, do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Pará, nos termos do art. 12, inciso IV, da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o, in fine , do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; 9.6. enviar cópia deste Acórdão ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e ao responsável, para ciência.